Tribunal: STF
Processo: HC 92190
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - HABEAS CORPUS - APRECIAÇÃO - PENDÊNCIA DE
   AGRAVO REGIMENTAL - INSUBSISTÊNCIA. Ocorrido o julgamento do
   habeas corpus quando ainda pendente agravo regimental, impõe-se o
   acolhimento dos embargos declaratórios para tornar insubsistente
   o julgamento.